Tribunal: TJSP
Processo: 1014824-73.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
1. apelação. demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. sentença de improcedência, com imposição de sanção por litigância de má-fé. 3. decisão parcialmente modificada. 4. débito provado pelo réu. juridicidade da inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. 5. litigância de má-fé afastada. exercício do direito de ação dentro dos

Ementa:
1. apelação. demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. sentença de improcedência, com imposição de sanção por litigância de má-fé. 3. decisão parcialmente modificada. 4. débito provado pelo réu. juridicidade da inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. 5. litigância de má-fé afastada. exercício do direito de ação dentro dos limites admissíveis. 6. recurso provido em parte.